Tribunal: TJDFT
Processo: 0744183-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744183-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDINEI SOUSA SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da baixa capacidade econômica da impetrante por meio do contracheque de ID 52421301. Antes de proceder à análise do pedido liminar, verifico a necessidade de emenda da inicial. A impetrante alega que está sendo preterida de assumir o cargo em que foi aprovada no concurso público regido pelo Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, em razão da edição da Portarias publicadas pelo Governo do Distrito Federal que instituíram o Programa Educador Voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sustenta que o número de contratação de servidores em caráter precário ultrapassa a sua colocação no resultado do certame e que estes exercem a mesma função prevista no edital para o cargo almejado. Nos termos dos art. 6o da Lei 12.016/2009 c/c arts. 320 e 321 do CPC, a petição inicial deve preencher os requisitos da lei processual e, tratando-se de mandado de segurança, é certo que deve vir com a prova pré-constituída do direito alegado. Assim, necessária a emenda da inicial para comprovar a efetiva preterição no cargo almejado, sob pena de indeferimento da inicial. Ademais, o mandado de segurança possui o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciência do ato impugnado. No caso, o ato impugnado são as portarias que, segundo a alegação da impetrante, resultaram na nomeação de educadores voluntários temporários, sendo que a última Portaria é datada de 20 de janeiro de 2023. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a impetrante para se manifestar acerca de possível indeferimento da inicial em razão do decurso do prazo decadencial. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 19 de outubro de 2023 15:54:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador